Tribunal: TJSP
Processo: 3006457-60.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas corpus. Paciente condenado a cumprir pena em regime semiaberto. Insurgência contra decisão que determinou a expedição do mandado de prisão sem antes determinar a intimação do paciente. Não acolhimento. Confirmação de que havia disponibilidade imediata de vaga para o paciente cumprir pena no regime imposto na condenação. Jurisprudência sólida deste E. Tribunal no sentido de que a intimação

Ementa:
Habeas corpus. Paciente condenado a cumprir pena em regime semiaberto. Insurgência contra decisão que determinou a expedição do mandado de prisão sem antes determinar a intimação do paciente. Não acolhimento. Confirmação de que havia disponibilidade imediata de vaga para o paciente cumprir pena no regime imposto na condenação. Jurisprudência sólida deste E. Tribunal no sentido de que a intimação prévia somente é necessária quando não há vaga disponível para cumprir a pena no regime adequado. Juízo de origem agiu conforme orienta o Comunicado n. 724/2023 da CG do TJSP. Ilegalidade não constatada. Ordem denegada.